Tribunal: TJDFT
Processo: 0721802-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). FORÇA MAIOR – CASO FORTUITO. REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA PASSAGEM. DANOS MORAL. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. TEMPESTIVIDADE. PARTE RECORRENTE. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDO. DEZ POR CENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. Os embargantes autores se insurgiram quanto à não condenação em honorários advocatícios da parte sucumbente fundamentada na ausência de contrarrazões. Afirma que a apresentação da peça jurídica foi tempestiva e se encontra no ID 20448248.
4. Em conferência aos autos, possível perceber que de fato houve apresentação de contrarrazões diante da intimação para tal (ID 20448248). Sendo o protocolo tempestivo e tendo a peça jurídica cumprido os requisitos de admissibilidade, o não provimento do recurso inominado implica na condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios.
5. Portanto, deve ser reformado o tópico 11 do acórdão embargado para que passe a constar da seguinte forma: “Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95)”.
6. Embargos de declaração conhecidos e providos para modificar o acórdão embargado e condenar a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.